Tribunal: STJ
Processo: 5004746-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823108 - ES
(2024/0452182-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: SUZANO S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES001322
LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO - ES005205
NATALIA CID GOES - ES018600
EMBARGADO
: JULIO CESAR GALON MORO
EMBARGADO
: JOVANIA APARECIDA MORO MAGNAGO
EMBARGADO
: JOSE CARLOS MORA
EMBARGADO
: JOSE ANAILSON MORO
EMBARGADO
: JOSEMAR MORO
ADVOGADA
: KATIA LEÃO BORGES DE ALMEIDA - ES009315
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. VÍCIOS
ALEGADOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que, ante o exposto, conheceu o
agravo em recurso especial para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento, em razão da não configuração de negativa de prestação jurisdicional,
da aplicação da Súmula n. 211 do STJ por ausência de prequestionamento, da
incidência da Súmula n. 7 do STJ por revolvimento fático-probatório e
reinterpretação do título executivo, e da inexistência de dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão quanto à negativa de prestação jurisdicional, ao exame do
§ 1o,
art. 525,
VII, do CPC, ao prequestionamento ficto do
do CPC e à delimitação dos
art. 1.025
efeitos do título executivo diante de fato superveniente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão configuradora de negativa de prestação jurisdicional, pois a
controvérsia foi enfrentada de modo claro e suficiente, sendo inviável rediscutir o
mérito por meio de embargos de declaração.
4. Inexiste omissão quanto ao
§ 1o, VII, do Código de Processo Civil e ao
art. 525,
Documento eletrônico VDA57090273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 2cdf79ef-169b-437c-bf3b-e9df5f50e262

fato superveniente, porque a matéria foi rejeitada nas instâncias ordinárias e, no
âmbito especial, subsistem os óbices processuais aplicados.
5. O
do Código de Processo Civil não afasta os óbices reconhecidos,
art. 1.025
pois o prequestionamento ficto não neutraliza a Súmula n. 211 do STJ nem
contorna a Súmula n. 7 do STJ.
6. A pretensão de delimitar os efeitos do título executivo demanda reinterpretação
do título e revolvimento do conjunto fático-probatório, providências vedadas na
via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
embargado analisa devidamente a tese de negativa de prestação jurisdicional
suscitada nos embargos de declaração. 2. Não há omissão quanto ao
§ 1o,
art. 525,
VII, do Código de Processo Civil e ao fato superveniente quando o acórdão
embargado rejeita a matéria e subsistem impedimentos processuais previamente
aplicados. 3. Inexiste omissão sobre o
do Código de Processo Civil
art. 1.025
porque o prequestionamento ficto não afasta a conclusão firmada no acórdão
quanto à ausência de apreciação na origem. 4. Não se verifica omissão quanto à
delimitação dos efeitos do título executivo quando a discussão envolve
reinterpretação do título e reexame de fatos e provas, providências incompatíveis
com embargos de declaração.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 525, § 1o, VII, 1.022,
1.025 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 211.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026 25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 2cdf79ef-169b-437c-bf3b-e9df5f50e262

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823108 - ES
(2024/0452182-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: SUZANO S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES001322
LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO - ES005205
NATALIA CID GOES - ES018600
EMBARGADO
: JULIO CESAR GALON MORO
EMBARGADO
: JOVANIA APARECIDA MORO MAGNAGO
EMBARGADO
: JOSE CARLOS MORA
EMBARGADO
: JOSE ANAILSON MORO
EMBARGADO
: JOSEMAR MORO
ADVOGADA
: KATIA LEÃO BORGES DE ALMEIDA - ES009315
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. VÍCIOS
ALEGADOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que, ante o exposto, conheceu o
agravo em recurso especial para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento, em razão da não configuração de negativa de prestação jurisdicional,
da aplicação da Súmula n. 211 do STJ por ausência de prequestionamento, da
incidência da Súmula n. 7 do STJ por revolvimento fático-probatório e
reinterpretação do título executivo, e da inexistência de dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão quanto à negativa de prestação jurisdicional, ao exame do
§ 1o,
art. 525,
VII, do CPC, ao prequestionamento ficto do
do CPC e à delimitação dos
art. 1.025
efeitos do título executivo diante de fato superveniente.
Documento eletrônico VDA56126177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:25
Código de Controle do Documento: db075a7d-cf9a-4cbb-9d32-ccd52f89847f

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão configuradora de negativa de prestação jurisdicional, pois a
controvérsia foi enfrentada de modo claro e suficiente, sendo inviável rediscutir o
mérito por meio de embargos de declaração.
4. Inexiste omissão quanto ao
§ 1o, VII, do Código de Processo Civil e ao
art. 525,
fato superveniente, porque a matéria foi rejeitada nas instâncias ordinárias e, no
âmbito especial, subsistem os óbices processuais aplicados.
5. O
do Código de Processo Civil não afasta os óbices reconhecidos,
art. 1.025
pois o prequestionamento ficto não neutraliza a Súmula n. 211 do STJ nem
contorna a Súmula n. 7 do STJ.
6. A pretensão de delimitar os efeitos do título executivo demanda reinterpretação
do título e revolvimento do conjunto fático-probatório, providências vedadas na
via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
embargado analisa devidamente a tese de negativa de prestação jurisdicional
suscitada nos embargos de declaração. 2. Não há omissão quanto ao
§ 1o,
art. 525,
VII, do Código de Processo Civil e ao fato superveniente quando o acórdão
embargado rejeita a matéria e subsistem impedimentos processuais previamente
aplicados. 3. Inexiste omissão sobre o
do Código de Processo Civil
art. 1.025
porque o prequestionamento ficto não afasta a conclusão firmada no acórdão
quanto à ausência de apreciação na origem. 4. Não se verifica omissão quanto à
delimitação dos efeitos do título executivo quando a discussão envolve
reinterpretação do título e reexame de fatos e provas, providências incompatíveis
com embargos de declaração.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 525, § 1o, VII, 1.022,
1.025 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 211.
RELATÓRIO
SUZANO S.A. opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 3729-
3730 que, em agravo em recurso especial, examinou negativa de prestação
jurisdicional, fato superveniente e dissídio jurisprudencial, aplicou os óbices das
Documento eletrônico VDA56126177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:25
Código de Controle do Documento: db075a7d-cf9a-4cbb-9d32-ccd52f89847f

Súmulas n. 211 do STJ e n. 7 do STJ, e concluiu por conhecer o agravo em recurso
especial para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
O acórdão foi assim ementado: (fls. 3729-3730):
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE
FAZER
EM
PERDAS
E
DANOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, FATO SUPERVENIENTE E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. I. CASO
EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial por intempestividade, por ausência de comprovação de feriado
local ou suspensão de prazos, com fundamento nos arts. 1.003, § 5o, 219 e 932, III,
do CPC, e na jurisprudência do STJ que exige documento dotado de fé pública para
a comprovação da suspensão de prazo. 2. A controvérsia versa sobre agravo de
instrumento em cumprimento de sentença de ação de obrigação de fazer c/c
indenização por perdas e danos, em que se determinou a conversão da obrigação de
fazer em perdas e danos e a apresentação dos valores para liquidação, sob pena de
multa. 3. A Corte de origem manteve a conversão da obrigação de fazer em perdas e
danos e rejeitou a alegação de perda do objeto, reconhecendo a responsabilidade por
obras pretéritas e desprovendo o agravo de instrumento; os embargos de declaração
foram desprovidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em
discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por violação dos
arts. 489, II, III e § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC; (ii) saber se fato
superveniente autoriza, nos termos do
§ 1o, VII, do CPC, limitar ou afastar
art. 525,
a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; (iii) saber se o
do
art. 1.025
CPC assegura o prequestionamento das matérias suscitadas nos embargos de
declaração; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial suficientemente demonstrado
pela alínea c do
III, da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Não se verifica a
art. 105,
alegada violação aos arts. 489, II, III e § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do
CPC, pois o acórdão enfrentou o cerne da controvérsia e os embargos de declaração
não servem para rediscutir o mérito. 6. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ: ausente
prequestionamento do
§ 1o, VII, do CPC. 7. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a
art. 525,
pretensão demanda revolvimento fático- probatório e reinterpretação do título
executivo. 8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo
analítico e de indicação de paradigmas com similitude fática e identidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer
em parte do recurso especial e negar-lhe provimento. Tese de julgamento: “1. Não
Documento eletrônico VDA56126177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:25
Código de Controle do Documento: db075a7d-cf9a-4cbb-9d32-ccd52f89847f

há negativa de prestação jurisdicional quando a Corte de origem enfrenta de modo
suficiente as questões essenciais ao deslinde do mérito. 2. Incide a Súmula n. 211 do
STJ quando a matéria federal, a despeito dos embargos de declaração, não é
apreciada pela Corte de origem. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a
pretensão recursal demanda reexame de fatos e provas ou reinterpretação do título
executivo. 4. O dissídio jurisprudencial não se viabiliza sem cotejo analítico e
indicação de acórdãos paradigmas com similitude fática e identidade jurídica”.
Dispositivos relevantes citados: CF,
III, a e c; CPC, arts. 85, § 11, 219,
art. 105,
489, II, III, § 1o, IV, 525, § 1o, VII, 932, III, 1.003, § 5o, 1.022, II, parágrafo único,
II, e 1.025;
§ 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n.
CPC/73, art. 461,
7 e 211.
Em suas razões, a embargante sustenta que há omissão configuradora de
negativa de prestação jurisdicional, porque o acórdão não teria enfrentado de
forma específica e concreta a tese sobre a repercussão jurídica do fato
superveniente consistente na transferência da posse, gestão e responsabilidade do
canal ao Poder Público, com violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, do Código
de Processo Civil (fls. 3743-3745).
Afirma que há omissão quanto ao exame do
§ 1o, VII, do
art. 525,
Código de Processo Civil e do próprio fato superveniente, pois o acórdão teria
aplicado, de forma automática, a Súmula n. 211 do STJ sem apreciar a causa da
ausência de prequestionamento e sem analisar os efeitos jurídicos do fato
superveniente na execução (fls. 3744-3745).
Defende que há omissão quanto à incidência do
do Código de
art. 1.025,
Processo Civil, por não ter sido apreciado o prequestionamento ficto decorrente
dos embargos de declaração opostos na origem (fls. 3745-3746).
Documento eletrônico VDA56126177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:25
Código de Controle do Documento: db075a7d-cf9a-4cbb-9d32-ccd52f89847f

Argumenta que há omissão quanto à delimitação dos efeitos do título
executivo diante da alteração fática superveniente, sem análise da compatibilidade,
subsistência e alcance das obrigações executadas após a transferência da posse e
gestão ao Poder Público (fls. 3746-3747).
Requer o provimento dos embargos de declaração, com atribuição de
efeitos modificativos, para sanar as omissões apontadas, com manifestação
expressa sobre negativa de prestação jurisdicional, incidência do
§ 1o,
art. 525,
VII, do Código de Processo Civil, aplicação do
do Código de Processo
art. 1.025
Civil e delimitação dos efeitos do título executivo; subsidiariamente, o
reconhecimento do prequestionamento das matérias suscitadas (fls. 3747-3748).
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 3752-3760,
com pedido de aplicação de multa prevista no
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a embargante demonstra apenas sua insatisfação com
o resultado do julgamento, alegando omissão quanto à negativa de prestação
jurisdicional, ao fato superveniente, ao prequestionamento ficto e à delimitação do
título executivo.
Documento eletrônico VDA56126177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:25
Código de Controle do Documento: db075a7d-cf9a-4cbb-9d32-ccd52f89847f

Em suas razões, a embargante aponta omissão, pois a questão referente à
alegada negativa de prestação jurisdicional não teria sido adequadamente
enfrentada, sob o argumento de que o Tribunal de origem não analisou
concretamente o fato superveniente.
Eis o que consta do acórdão embargado:
O Tribunal estadual enfrentou o cerne da controvérsia de forma clara e
suficiente, fundamentando que, diante da previsão expressa no título executivo, a
obrigação deveria ser convertida em perdas e danos (a serem apuradas em
liquidação), destacando também a subsistência da responsabilidade por prejuízos
pretéritos.
Como visto, no acórdão embargado consta que a controvérsia foi
adequadamente enfrentada pelo Tribunal de origem, tendo sido reconhecido que os
embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, evidenciando que a
questão foi devidamente apreciada.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto ao artigo 525, parágrafo 1o,
inciso VII, do Código de Processo Civil, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a questão foi resolvida mediante aplicação
da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de
prequestionamento.
Observe-se:
Inicialmente, constata-se que o Tribunal de origem não decidiu a controvérsia
sob o enfoque do
§ 1o, VII, do CPC, tampouco emitiu tese jurídica sobre a
art. 525,
aplicação desse dispositivo ao caso. Uma vez que o acórdão nada disse a respeito do
tema sob a ótica da legislação federal apontada, a questão carece do indispensável
prequestionamento, o que atrai a incidência da Súmula n. 211 do STJ.
Desse modo, a alegação de omissão sobre o tema foi devidamente
analisada no acórdão, não se configurando vício a ser sanado.
Documento eletrônico VDA56126177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:25
Código de Controle do Documento: db075a7d-cf9a-4cbb-9d32-ccd52f89847f

Com relação à alegada omissão quanto ao artigo 1.025 do Código de
Processo Civil, verifica-se que a embargante suscita matéria não enfrentada no
acórdão embargado.
Contudo, não há omissão a ser sanada, pois o referido dispositivo não
tem o condão de superar os óbices já reconhecidos pelo acórdão embargado. O
artigo 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que se consideram incluídos
no acórdão os elementos que, embora suscitados nos embargos de declaração,
foram rejeitados, desde que se trate de questão essencial ao julgamento da causa.
No caso dos autos, o acórdão embargado foi expresso ao aplicar a
Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça por ausência de prequestionamento
e a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça por demanda de revolvimento
fático-probatório. O prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do Código
de Processo Civil não afasta esses óbices processuais já reconhecidos.
Assim, inexiste omissão quanto ao tema, não sendo necessário
enfrentamento específico do dispositivo invocado.
Por fim, quanto à alegada omissão na delimitação do título executivo, o
acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que a pretensão demandava
reinterpretação do título e revolvimento fático-probatório, providência vedada pela
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do Superior Tribunal de
Justiça foi analisada, não padecendo o acórdão embargado dos vícios que
autorizariam sua oposição (obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56126177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:25
Código de Controle do Documento: db075a7d-cf9a-4cbb-9d32-ccd52f89847f

Advirto a embargante de que a reiteração de embargos de declaração
sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo
1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56126177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:25
Código de Controle do Documento: db075a7d-cf9a-4cbb-9d32-ccd52f89847f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.823.108 / ES
Número Registro: 2024/0452182-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000577020018080006
00093842020088080030
50047465520228080000
577020018080006
93842020088080030
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUZANO S.A.
ADVOGADOS : RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES001322
LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO - ES005205
NATALIA CID GOES - ES018600
AGRAVADO
: JULIO CESAR GALON MORO
AGRAVADO
: JOVANIA APARECIDA MORO MAGNAGO
AGRAVADO
: JOSE CARLOS MORA
AGRAVADO
: JOSE ANAILSON MORO
AGRAVADO
: JOSEMAR MORO
ADVOGADA
: KATIA LEÃO BORGES DE ALMEIDA - ES009315
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUZANO S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES001322
LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO - ES005205
Documento eletrônico VDA57079368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:01:44
Código de Controle do Documento: fb42af51-b044-4dfe-a0fc-470874a194e0

NATALIA CID GOES - ES018600
EMBARGADO : JULIO CESAR GALON MORO
EMBARGADO : JOVANIA APARECIDA MORO MAGNAGO
EMBARGADO : JOSE CARLOS MORA
EMBARGADO : JOSE ANAILSON MORO
EMBARGADO : JOSEMAR MORO
ADVOGADA
: KATIA LEÃO BORGES DE ALMEIDA - ES009315
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:01:44
Código de Controle do Documento: fb42af51-b044-4dfe-a0fc-470874a194e0